Tribunal: TJDFT
Processo: 0721117-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Apelação Cível. Indenizatória. Pedido em contrarrazões. Via inadequada. Matéria jornalística meramente informativa, inconfundível com ofensa. Respeito à liberdade de imprensa e aos direitos fundamentais. Dano moral não configurado.